Tribunal: STF
Processo: HC 209384
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 114.074/2021. 



    Em 30.11.2021, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wanderson Carlos de Jesus em favor de William Nascimento contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do RHC 152.079/DF (evento 11).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Conforme consignado na decisão que indeferiu a medida liminar, não se verifica o constrangimento ilegal aventado.



    No que diz respeito ao excesso de prazo, a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação.



    Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2018).



    Dessa forma, não obstante as razões apresentadas pela defesa, não há, em princípio, a existência do constrangimento ilegal alegado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória.” 



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão em flagrante. Aduz inidôneos os fundamentos do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta inobservância da cadeia de custódia. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e pequena quantidade de droga apreendida. Aduz excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o Paciente há quase 300 dias. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da constrição preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Conforme consignado na decisão que indeferiu a medida liminar, não se verifica o constrangimento ilegal aventado. No que diz respeito ao excesso de prazo, a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2018). Dessa forma, não obstante as razões apresentadas pela defesa, não há, em princípio, a existência do constrangimento ilegal alegado’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de dezembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora